Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Processo : 0700616-93.2022.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. Conquanto por maioria, já decidiu esta 1a Câmara Cível em hipótese similar: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO E AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO INEXISTENTE. 1. Caracterizada conexão a hipótese pode remeter ao art. 286, inc. I, do CPC, que cuida de competência funcional, portanto, de natureza absoluta. Ocorre que não há falar em conexão entre o inventário, que se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilha entre os herdeiros, segundo os respectivos quinhões, e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, na qual nada se discute acerca do conteúdo do testamento, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia. (Acórdão 1182814, 07176173320188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispenso a oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDF). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator